Tribunal: TJDFT
Processo: 0709442-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA. RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. POSSIBILIDADE. MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE.
1 – Agravo de instrumento. Admissibilidade. Ausência de dialeticidade. Não deve ser conhecido o recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (art. 1.016, inciso III, do CPC), o que permite a rejeição liminar do recurso pelo Relator (art. 932, inciso III, do CPC). Contudo, a fundamentação apresentada pelo recorrente é suficiente para compreender as razões do seu inconformismo e o pedido de reforma é claro. Ademais, os dispositivos referidos não servem de fundamento para excessivo rigor na admissibilidade dos recursos. Preliminar rejeitada.
2 – Suspensão no fornecimento de energia. Notificação prévia. A Resolução Normativa n° 1.000, de 7 de dezembro de 2021, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, regulamenta, em seu capítulo XIII, as hipóteses de suspensão do fornecimento de energia elétrica. A suspensão por inadimplemento do usuário, por sua vez, está descrita na Seção IV do referido capítulo, intitulada “Da Suspensão Precedida de Notificação”, tendo a notificação, inclusive, regulamentação em dispositivo legal próprio (art. 360). Não cumpridos os requisitos necessários para a suspensão, ante a ausência de notificação prévia endereçada à unidade consumidora, constata-se a probabilidade do direito da agravada de restabelecimento do fornecimento de energia elétrica.
3 – Multa cominatória. Astreintes. No tocante à multa processual imposta em atenção ao disposto no art. 537 do CPC, constata-se ter sido fixada em montante razoável para cumprir sua finalidade de coerção do réu ao cumprimento da obrigação de fazer, mormente em se tratando de distribuidora privada de energia elétrica com significativa capacidade financeira.
4 – Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
(lp)